Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. Indevida a incidência da cláusula penal prevista em contrato extremamente precário, em que não há termo para o pagamento das parcelas estimadas, sem que haja a prévia constituição em mora da devedora.
2. Incabível a imposição da restituição das parcelas pagas por terceiro se não comprovada a regular assunção da dívida, mesmo porque ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.